Tribunal: TJDFT
Processo: 0709090-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. INCLUSÃO DE CÔNJUGE SUPERSTITE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. CABIMENTO.
1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
1.1. Observado que os elementos de prova produzidos nos autos corroboram a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelos agravantes, deve lhes ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça, na forma prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil.
1.2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal não é uníssona quanto aos parâmetros que devem ser utilizados para a concessão da justiça gratuita em ação de inventário/arrolamento de bens.
1.3. Existência de dissídio jurisprudencial no âmbito do TJDFT com precedentes no sentido de que é necessária a averiguação da capacidade financeira dos herdeiros para analisar o cabimento do benefício da gratuidade, enquanto outros julgados determinam que seja apreciada a quantidade e a liquidez dos bens integrantes do espólio.
1.4. No caso em análise, independentemente do critério a ser utilizado, encontram-se evidenciados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça pleiteado.
2. Tendo em vista que um dos instituidores da herança, ao tempo de seu falecimento, ainda se encontrava casado, fazendo pairar dúvidas a respeito da existência de eventual direito do cônjuge supérstite à partilha dos bens integrantes do acervo hereditário, correta se mostra a determinação de sua citação para integrar o polo passivo da demanda.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.